Tribunal: TJBA
Processo: 8001391-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001391-59.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROLDAO DIAS DO VALE

Advogado(s)
:
VINICIUS LUCAS DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. JUSTIÇA GRATUITA. DIALETICIDADE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. UNIÃO. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÁ GESTÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DANO MATERIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A impugnação à justiça gratuita não prospera, uma vez que a presunção de hipossuficiência não foi elidida.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a mera repetição dos argumentos lançados na petição inicial não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que das razões recursais seja possível extrair a intenção de reforma da sentença e a exposição dos fundamentos da irresignação, o que se evidencia.

3. O STJ, no Tema Repetitivo 1.150, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil para discutir falhas na prestação do serviço quanto à conta PASEP, saques indevidos e desfalques, bem como a ausência de aplicação de rendimentos, o que, por consequência, afasta a competência da Justiça Federal e a necessidade de intervenção da União Federal.

4. Não há cerceamento de defesa, considerando-se desnecessária a produção de prova pericial e o saneamento formal do processo, uma vez que a questão se resolve pela aplicação direta do direito aos fatos já documentados, sem que isso configure violação ao contraditório ou à ampla defesa.

5. Inexistindo comprovação mínima do direito vindicado, refente à má gestão decorrente da não aplicação dos índices oficiais de correção monetária, juros e saques indevidos, ônus de que o autor não se desincumbiu, consoante o Tema 1300 do STJ e art. 373, I, do CPC, não há falar em indenização por danos materiais.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8001391-59.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante

JOSE ROLDAO DIAS DO VALE

e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
DO AUTOR
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).